Tribunal: TJSP
Processo: 1011460-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E PENSIONISTA. QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO.

- Sequer antes da vigência da Ec n. 19/1998 (de 4-6) era caso de estender aos quinquênios a referência que, no art. 129, CESP-1989, se fazia aos "vencimentos integrais" como base de cálculo da sexta-parte. Não é demasiado observar, em acréscimo, que esse art. 129 da Cesp se derrogou com a

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E PENSIONISTA. QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO.

- Sequer antes da vigência da Ec n. 19/1998 (de 4-6) era caso de estender aos quinquênios a referência que, no art. 129, CESP-1989, se fazia aos "vencimentos integrais" como base de cálculo da sexta-parte. Não é demasiado observar, em acréscimo, que esse art. 129 da Cesp se derrogou com a eficácia da Ec n. 19/1988.

- A base de incidência dos quinquênios e da sexta-parte é o vencimento básico. O problema real remanescente está em dizer que coisa é esse vencimento. Essa dificuldade é tributária da circunstância de que alguns aportes pecuniários, que a lei designa gratificações ou adicionais, constituem, na verdade, reajustes remuneratórios. E, nessa condição, integram o vencimento.

- Algumas das "gratificações" remuneratórias não constituem vantagem convergente ao vencimento, mas, isto sim, reajustes desse estipêndio. Por isso, não se juntam a ele, senão que inerem nele. Basta ver que são "gratificações" concedidas de modo geral, sem corresponder a atuação singularizada.

Acolhimento parcial da remessa necessária, que se tem por interposta, para determinar que no benefício da sexta parte somente se inclua, ut singuli, a vantagem de gratificação executiva; parcial provimento à apelação dos autores, reconhecendo que a base de cálculo do quinquênio deve ser composta pela gratificação executiva; e parcial provimento à apelação do Spprev para excluir da base de cálculo da sexta parte a vantagem paga sob a rubrica de adicional de insalubridade.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000519257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011460-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes JOSÉ
APARECIDO TEIXEIRA e MARIA LUIZA ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1011460-41.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.304 2
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1011460-41.2019.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.304)
Apelantes:
São Paulo Previdência -Spprev
José Aparecido Teixeira
Maria Luiza Arruda
Apelados:
Idem
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E PENSIONISTA.
QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE. REVISÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
-
Sequer antes da vigência da Ec n. 19/1998 (de
4-6) era caso de estender aos quinquênios a referência
que, no art. 129, CESP-1989, se fazia aos “vencimentos
integrais” como base de cálculo da sexta-parte. Não é
demasiado observar, em acréscimo, que esse art. 129 da
Cesp se derrogou com a eficácia da Ec n. 19/1988.
-
A base de incidência dos quinquênios e da sexta-
parte é o vencimento básico. O problema real remanescente está em dizer que coisa é esse vencimento. Essa dificuldade é tributária da
circunstância de que alguns aportes pecuniários, que a
lei designa gratificações ou adicionais, constituem, na
verdade, reajustes remuneratórios. E, nessa condição,
integram o vencimento.
-
Algumas das “gratificações” remuneratórias não
constituem vantagem convergente ao vencimento, mas,
isto sim, reajustes desse estipêndio. Por isso, não se
juntam a ele, senão que inerem nele. Basta ver que são
“gratificações”
concedidas
de
modo
geral,
sem
corresponder a atuação singularizada.
Acolhimento
parcial
da
remessa
necessária, que se tem por interposta, para determinar
que no benefício da sexta parte somente se inclua, ut
singuli, a vantagem de gratificação executiva; parcial

AC 1011460-41.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.304 3
provimento à apelação dos autores, reconhecendo que a
base de cálculo do quinquênio deve ser composta pela
gratificação executiva; e parcial provimento à apelação
do Spprev para excluir da base de cálculo da sexta parte
a vantagem paga sob a rubrica de adicional de insalubridade. RELATÓRIO:
1.
José Aparecido Teixeira e Maria Luiza Arruda,
servidores públicos aposentados, propuseram demanda
de obrigação de fazer contra o São Paulo Previdência -
Spprev, buscando o recálculo do adicional por tempo de
serviço e da sexta-parte, a fim de que sejam computados
sobre a integralidade de seus proventos, condenando-se
o requerido no pagamento dos valores em atraso e ao
apostilamento.
2.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
pretensão, para:
“condenar a Ré tão somente ao pagamento da
sexta-parte, nos termos acima fixados, respeitada
a prescrição quinquenal à partir da data da
distribuição desta ação, com atualização monetária
e juros conforme estabelecido.”
Condenou o requerido ao pagamento da verba
honorária nos percentuais mínimos previstos nos incisos
do § 3o do art. 85 do Código de processo civil e, em razão
da parcial procedência, condenou cada um dos autores ao
pagamento da verba honorária fixada, por apreciação
equitativa, em R$ 1.000,00, observada a suspensão da
exigibilidade em razão da Justiça gratuita. Por fim,

AC 1011460-41.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.304 4
dispensou, o reexame obrigatório, conforme inc. II, do §
3o, do art. 496, do NCPC. (e-págs. 49-57).
3.
Do
decidido, apelaram ambas as partes. Os
autores, postulando, em sumo, a reforma da r. sentença,
a fim de que, não só a base de cálculo da sexta parte,
como também a do quinquênio sejam incidentes sobre os
proventos integrais (e-págs. 88-95).
O Spprev recorreu pleiteando a incidência da sexta
parte apenas sobre o salário-base, nos termos do
decidido no RE 563.708, e requerendo a exclusão da
Gratificação Executiva e do Adicional de insalubridade do
cômputo do benefício em questão. Pugnou, ainda, pela
reforma do cômputo da correção monetária, aplicando-se
a TR até 25 de março de 2015 e o IPCA para o período
posterior (e-págs. 65-84).
Responderam-se aos recursos (e-págs. 104-20).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 15 de junho de 2020 (e-
pág. 125).
VOTO:
4.
Trata-se de pretensão ajuizada por servidores
públicos estaduais aposentados, com o escopo de revisar
a base de cômputo dos adicionais por tempo de serviço e
da sexta-parte.
5.
Ressalvo entendimento preliminar, postergando-o,
porém,
em
homenagem
à
orientação
amplamente
majoritária nesta Câmara, que, implicando a revisão da

AC 1011460-41.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.304 5
vantagem pecuniária em foco redefinir valores assinados
há mais de cinco anos, haveria de reconhecer prescrição
do fundo de direito com relação à coautora Maria Luiza
Arruda, tendo em vista a ausência de documento que
comprove a data de sua aposentadoria.
Mas, tantas vezes vencido, abstenho-me de aqui
insistir neste ponto, sem embargo de alentarem-me
venerandos acórdãos do eg. STJ (AgR no REsp 755.721,
j. 27-9-2005; AgR no Ag 573.026; AgR no Ag 580.246, j.
23-6-2004; REsp 421.772, j. 16-5-2002; AgR no Ag
428.116, j. 25-2-2003; AgR no Ag 573.893, j. 12-4-2005;
REsp 437.668, j. 18-12-2002; REsp 291.580, j. 7-8-2001).
6.
Superou-se, na sessão de 7 de abril de 2010 da
egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência relativa ao cabimento da remessa obrigatória
em casos de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda
Pública (EREsp n. 701.306).
Reputa-se, portanto, interposto o reexame oficial
no presente feito.
7.
Vem-se entendendo, predominantemente, que é o
vencimento (no singular) a fonte para o cálculo dos
quinquênios, de sorte que “o adicional por tempo de
serviço incide apenas sobre o vencimento básico do cargo
ocupado pelo servidor” (AgR no Ag 798.791 -STJ -, j.
14-11-2006), “não alcançando as demais vantagens,
inclusive aquelas decorrentes do exercício de cargo
comissionado” (REsp 297.249, j. 2-9-2005), “devendo-se
excluir todas as demais vantagens a que faz jus, em face
do disposto no art. 37, XIV, da Constituição de 1988”
(RMS 13.783 -STJ, j. 13-5-2003; cf. ainda: REsp 49.257,

AC 1011460-41.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.304 6
j. 21-10-1999; REsp 46.031, j. 28-4-1998; REsp 445.841,
j. 15-10-2002; REsp 443.138, j. 6-2-2003; REsp 543.628,
j. 16-12.2004).
Em sentido cônsono, a título ilustrativo, invoco o
decidido nesta 11a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça, nas AC's 524.273 -Rel. Des. PIRES DE
ARAÚJO, 367.601 -Rel. Des. FRANCISCO VICENTE
ROSSI, 548.453 -Rel. Des. FRANCISCO VICENTE ROSSI,
746.150 -Rel. Dip.
8.
Lê-se no texto do art. 129 da Constituição paulista
de 1989:
“Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a
sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos
de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no art. 115.”
Não é demais observar que os “vencimentos
integrais”, referidos nessa (e que apenas se reportavam
à base de cálculo da sexta-parte), compreendiam o
padrão e todos os acréscimos remuneratórios, salvo se
concedidos sob o mesmo título ou idêntico fundamento
(arg. inc. XIV do art. 37 da Constituição federal, redação
originária).
A Emenda constitucional n. 19/1998 (de 4-6),
alterou o texto desse inciso XIV do art. 37 da Constituição
federal de 1988, passando a enunciá-lo:

AC 1011460-41.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.304 7
“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores.”
Dessa maneira, com a eficácia da referida Emenda
constitucional n. 19/1998, derrogou-se o art. 129 da
Constituição do Estado de São Paulo. É que lei de
superior hierarquia, a Emenda constitucional n. 19/1998
tem força para repercutir na regra do art. 129 da
Constituição de São Paulo, no que exatamente se refere
ao cálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais
(arg. § 1o do art. 2o do Decreto-lei n. 4.657/1942, de 4-9).
Assim,
as
normas
anteriores,
desde
que
incompatíveis com a Emenda constitucional n. 19/1998
(p.ex., inc. I do art. 10 da Lei complementar local n.
715/1993, de 2-6, art. 18 da Lei estadual n. 6.628/1989,
de 27-12, e inc. I do art. 10 da Lei complementar paulista
n. 712/1993, de 12-4), foram revogadas por essa Emenda.
Assim, para aqueles que adquiriram o direito à
vantagem da sexta-parte remuneratória antes de 5 de
junho de 1998, deve esse benefício calcular-se sobre a
base dos vencimentos integrais por ele percebidos, até 4
de junho de 1998; a partir daí, a sexta-parte incidirá
apenas sobre o vencimento, preservando-se, contudo, o
valor nominal da remuneração, cujo decesso implicaria
violação da garantia constitucional de irredutibilidade
remuneratória
9.
Afere-se da documentação juntada aos autos que
ambos autores adquiriram o benefício da sexta-parte
em data prévia à da Ec n. 19/1998 (e-págs. 17 e 21),

AC 1011460-41.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.304 8
considerando-se as informações constantes dos holerites
juntados (ref. Setembro/2018) no sentido de que o autor
Jose Aparecido Teixeira possui oito quinquênios e, a
requerente Maria Aparecida Arruda, seis.
Deste modo, deve a sexta-parte, apenas no
período anterior à Ec n. 19/1998, calcular-se sobre os
vencimentos, computando-se o benefício, após essa
data, somente sobre o vencimento.
10.
Cumpre insistir em que a circunstância de os
quinquênios e a sexta-parte aplicarem-se apenas sobre o
vencimento (i.e., o que se tem chamado de salário-base)
não exclui a detida consideração das parcelas que, sob o
título de “adicionais”, “prêmios”, “gratificações”, possam,
acaso, julgar-se, em substância, inerentes ao vencimento.
Sem embargo, cabe verificar se e quais singulares
verbas remuneratórias, a despeito de sua designação
(gratificações,
adicionais
etc.),
devem
considerar-se
reajustes do vencimento.
O problema não é de designação do benefício
pecuniário, não é de nomen, é de numen. Se, denominado
embora gratificação ou adicional, o suposto “acréscimo”
remuneratório não é vantagem monetária acrescida de
modo
acidental,
mas
reajustamento
remuneratório,
exatamente porque se agrega (ou inere) ao vencimento
(no singular), integra a base de cálculo dos adicionais,
assim também a dos quinquênios.
O STF já enfrentou, em várias ocasiões, o tema de
“gratificações” desse gênero, reconhecendo-lhes o caráter
genérico, motivo pelo qual pertinente sua absorção nos

AC 1011460-41.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.304 9
vencimentos, proventos e pensões (cf., brevitatis causa,
AgR no Ag 440.870, j. 16-9-2003, AgR no Ag 446.724, j.
27-2-2004, AgR no Ag 505.221, j. 21-9-2004, AgR no Ag
422.141, j. 26-2-2008).
Tal se lê em julgados do STF, o problema não pode
ficar à mercê de rótulos (RE 195.092, j. 9-6-1992)
“Os
dribles ao artigo 40, § 4o (atual § 8o) da Constituição
Federal hão de ser coibidos, sob pena de o preceito vir a
ser totalmente esvaziado” nem esvair-se por meio da
legislação infraconstitucional:
“Pouco importa (extrai-se do RE 197.648 -Pleno -
Rel. Min. ILMAR GALVÃO, j. 21-6-2002) a lei
ordinária prever que uma parcela, por natureza,
remuneratória, não é remuneratória. A ordem
natural das coisas tem uma força insuplantável”.
Se as “gratificações” são devidas “pelo exercício
do cargo, e só em função do exercício do cargo, sem
nada a ver com o desempenho pessoal de cada servidor” -
colhe-se no RE 197.648 elas constituem remuneração.
Assim, gratificações que não são transitórias,
senão que se incluem nas remunerações dos servidores
beneficiados, devem integrar a base de cálculo seja dos
adicionais por tempo de serviço.
11.
Verifica-se
dos
demonstrativos
de
pagamento
juntado aos autos (cf. e-págs. 15 e 18), que os autores
percebem, uti singuli, além do padrão, verbas sob as
rubricas de adicional por tempo de serviço, sexta-parte,
gratificação executiva, piso salarial -reajuste complementar, prêmio incentivo e adicional de

AC 1011460-41.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.304 10
insalubridade.
Examinam-se,
a
seguir,
brevemente,
essas
vantagens pecuniárias:
(a)
Verbas permanentes embora, a sexta-parte e os
quinquênios não se incluem nas bases de incidência uma
da outra. Não são vencimento (i.e., padrão), de modo que
a sexta-parte não pode em caso algum agregar-se à base
de contagem dos quinquênios; e estes, desde a vigência
da Emenda constitucional no 19/1998, não podem juntar-
se à base de cálculo da sexta-parte.
(b)
A
gratificação
executiva
estabeleceu-se,
no
Estado de São Paulo, mediante a Lei complementar n.
797/1995 (de 7-11), com cariz de reajuste remuneratório
(art. 1o), a ponto de determinar-se sua convergência nos
proventos e nas pensões (incs. I e II do art. 7o).
(c)
O adicional de insalubridade estabeleceu-se, em
São Paulo, com a Lei complementar n. 432/1985 (de
18-12),
destinando-se
“aos
funcionários
públicos
e
servidores civis da Administração Centralizada e das
Autarquias do Estado”, aos quais
“será concedido um adicional de insalubridade pelo
exercício, em caráter permanente, em unidades ou
atividades consideradas insalubres” (art. 1o),
com expressa subalternação às condições do serviço:
“O adicional de insalubridade que trata esta lei
complementar será concedido ao funcionário ou
servidor somente enquanto perdurar o exercício em

AC 1011460-41.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.304 11
unidades ou atividades insalubres, devendo cessar
a
concessão
se
constatada,
mediante
laudo
técnico, a eliminação de insalubridade (art. 7o).”
Não
implica,
pois,
natureza
de
reajuste
remuneratório. Dessa maneira, das verbas consideradas
nos autos, incluem-se na base de incidência dos
quinquênios e da sexta-parte apenas as relativas à
gratificação executiva.
12.
O pagamento dos valores em atraso deve observar
o decidido pelo STF, no RE 870.947 (j. 20-9-2017),
julgado com caráter de repercussão geral, que reiterou os
parâmetros definidos no acórdão das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante com a Lei
n. 11.960/2009 (de 29-6).
Afastou-se a aplicação da referida norma apenas
quanto aos juros de mora devidos em virtude de relações
jurídicas de natureza tributária, os quais devem observar
os mesmos índices utilizados pela Fazenda pública para
os tributos pagos em atraso. No tocante com as demais
espécies de relações jurídicas, permanece vigente o
disposto na Lei n. 11.960/2009, ou seja, para o cálculo
dos juros moratórios deve ser utilizado o rendimento da
caderneta de poupança.
Quanto ao cômputo da repotenciação monetária,
decidiu-se que nos processos relativos a obrigações de
natureza tributária deve-se seguir o índice utilizado para
pela Fazenda pública para atualização dos tributos pagos
em mora, enquanto que nas obrigações não tributárias,
cabe a utilização do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial -Ipca-E.

AC 1011460-41.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.304 12
Em que pese ao acórdão do RE 870.947 ainda não
ter transitado em julgado, adota-se o entendimento
perfilhado no r. decisum, ressaltando que a observância a
precedente vinculante, ainda que sem caráter definitivo, é
tese consolidada no STF (nesse sentido: AgRg no RE
612.375, j. 21-8-2017; ARE 930.647, j. 15-3-2016; AgRg
no ARE 673.256, j. 8-10-2013)
Assim, nos termos do decidido no RE 870.947, os
valores em atraso devem ser atualizados de acordo com o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E
pela Tabela Prática para Atualização Monetária
deste Tribunal de
tendo ali se decidido que
“Prolongar a incidência da TR como critério de
correção monetária para o período entre 2009 e
2015 é incongruente com o assentado pela CORTE
no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das
ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o
efeito prático desses pronunciamentos para um
universo expressivo de destinatários da norma. 7.
As razões de segurança jurídica e interesse social
que se pretende prestigiar pela modulação de
efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas
ao
interesse
fiscal
das
Fazendas
Públicas
devedoras, o que não é suficiente para atribuir
efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos
de
declaração
todos
rejeitados.
Decisão
anteriormente proferida não modulada.”
Desta feita, os juros de mora deverão observar as
disposições da Lei n. 11.960/2009, a partir de sua entrada
em vigor, tendo ali se decido que “.
13.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,

AC 1011460-41.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.304 13
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
acolhe
a
remessa
necessária, que se tem por interposta, para determinar
que no benefício da sexta parte somente se inclua, ut
singuli, a vantagem monetária paga sob a rubrica de
gratificação executiva; dá parcial provimento à apelação
dos autores, reconhecendo que sobre o benefício do
quinquênio
também
deve
ser
incluída
a
vantagem
monetária paga sob a rubrica de gratificação executiva; e
dá parcial provimento à apelação do Spprev para excluir
da base de cálculo da sexta parte o adicional de
insalubridade. Mantém-se, no mais, a r. sentença proferida nos autos de origem n.
1011460-41.2019.8.26.0053.
Majora-se
em
1%
o
valor
dos
honorários
advocatícios assinados em primeiro grau, nos termos do
disposto no § 11 do art. 85 do Código de processo civil,
observada a gratuidade processual.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)